Tribunal: TJBA
Processo: 8012710-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012710-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS LIMA DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RELATIVIDADE DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos, notadamente o contracheque apresentado e a ausência de resposta à intimação judicial, afastam a presunção de hipossuficiência do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mesmo diante da existência de contracheque com renda significativa e da inércia da parte em comprovar documentalmente a alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada pelo juiz diante de elementos constantes nos autos que infirmem a alegação. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça quando a parte, devidamente intimada, deixa de comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício. A apresentação de contracheque com renda líquida mensal superior a R$ 7.000,00, aliada à ausência de resposta à intimação judicial para apresentação de documentos comprobatórios, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. A jurisprudência consolidada da Seção Cível do TJ-BA reforça o entendimento de que a simples declaração de pobreza não basta quando o juiz requisita prova documental atualizada, sob pena de indeferimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos constantes nos autos. A ausência de resposta à intimação judicial para apresentação de documentos comprobatórios afasta o direito à gratuidade da justiça. A renda mensal significativa do requerente, não infirmada por provas idôneas, é suficiente para justificar o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8002402-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 26.09.2025; TJ-BA, MS nº 0015009-94.2017.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 01.09.2025; STJ, AgInt no REsp 2004922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8012710-27.2025.8.05.0000, agravante MARCOS LIMA DA SILVA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I